Tribunal: TJPA
Processo: 0004907-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004907-31.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0004907-31.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

EMABRGADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

ADVOGADO: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Eletrosul Centrais Elétricas S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que não conheceu de apelação interposta contra decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito em processo falimentar, sob o fundamento de erro grosseiro na escolha da via recursal. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de jurisprudência apresentada nas razões de apelação, que apontaria a admissibilidade do recurso de apelação na hipótese dos autos, e requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 10, §5º, e 17 da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exame dos precedentes invocados pelo embargante e se há fundamento para o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta diretamente a tese central da parte, ao afirmar que a interposição de apelação contra decisão que defere habilitação de crédito, mesmo quando retardatária, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

4.

A ausência de citação expressa aos precedentes colacionados pelo embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou julgados apresentados, desde que enfrente adequadamente a tese jurídica principal.

5.

A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não procede, pois os arts. 10, §5º, e 17 da Lei nº 11.101/2005 foram expressamente mencionados e analisados no acórdão embargado, sendo desnecessária nova manifestação para fins de prequestionamento.

6.

O manejo dos embargos com propósito de rediscussão da matéria decidida não se coaduna com a função integrativa do recurso, o que justifica sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta adequadamente a tese principal da parte, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados.

2.

A interposição de apelação contra decisão que defere habilitação de crédito em processo de falência configura erro grosseiro, insuscetível de correção via fungibilidade recursal.

3.

O prequestionamento não exige nova manifestação quando os dispositivos legais foram expressamente analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §5º, e 17.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

O ato impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERE O PEDIDO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra decisão que deferiu habilitação de crédito em favor da parte adversa, no âmbito de incidente processual vinculado à ação de falência. O recurso impugnou, principalmente, o valor fixado a título de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão que defere pedido de habilitação retardatária de crédito em processo falimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 17 e 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005, o recurso cabível contra decisão que julga habilitação de crédito, mesmo quando retardatária, é o agravo de instrumento. 4. A interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que não se conhece de apelação contra decisões proferidas em habilitação de crédito em falência, por ausência de cabimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível não conhecida. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação. Tese de

julgamento: “1. Contra decisão que julga pedido de habilitação de crédito em processo de falência, mesmo quando retardatário, é cabível apenas o

agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação, nesses casos, caracteriza erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade

recursal. 3. É inadmissível o recurso de apelação por ausência de pressuposto

objetivo de admissibilidade.” Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 5º, e 17; CPC, arts. 932, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC nº 0032093-63.2022.8.16.0021, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 09.09.2024; TJMG, AC nº 0029706-26.2017.8.13.0024, Rel. Des. Marcos H. C. Brant, j. 25.09.2024; TJSP, AC nº 1014914-48.2020.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 07.07.2023”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004907-31.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025.)

Alega o embargante que houve
omissão
no acórdão quanto à apreciação da jurisprudência colacionada nas razões de apelação, que fundamentaria a tese de que, em se tratando de
habilitação retardatária após a homologação do quadro geral de credores e encerramento da recuperação judicial
, a via recursal cabível seria, sim, a apelação, e não o agravo de instrumento.

Argumenta que, apesar de o acórdão ter se baseado em entendimento consolidado de que o recurso cabível seria o agravo,
não enfrentou os precedentes específicos trazidos aos autos
, que apontam exceção para a hipótese específica vivenciada nos autos.

Afirma ainda que a omissão apontada compromete a
ampla defesa
e
devido processo legal
, uma vez que a tese recursal não foi adequadamente apreciada, o que justificaria o acolhimento dos aclaratórios para manifestação sobre os fundamentos omitidos, e, por consequência, o
provimento da apelação
.

Subsidiariamente, com finalidade de
prequestionamento
, requer manifestação expressa sobre os arts.
10, §5º, e 17 da Lei 11.101/2005
, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Em sua manifestação, o embargado alegou que não há qualquer vício a ser sanado no julgado.

Sustenta também que os embargos representam mera tentativa de reabrir discussão já superada quanto à via recursal eleita, com
finalidade protelatória
.

Ao final, requer que não sejam conhecidos os embargos ou, alternativamente, que sejam
rejeitados
, com aplicação da
multa do art. 1.026, §2º, do CPC
, por sua manifesta improcedência.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à
interposição de recurso de apelação
contra sentença que deferiu habilitação de crédito em favor do embargado, no âmbito de
processo de falência
, com posterior reconhecimento pelo Tribunal da
inadequação da via recursal eleita
, considerando tratar-se de hipótese que exige agravo de instrumento.

O ato embargado foi no sentido de que
a interposição de apelação, mesmo em casos de habilitação retardatária, configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal e ensejando o não conhecimento do recurso
. Como consequência, os honorários foram majorados para 11%.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou diretamente o cerne da controvérsia, fundamentando-se de forma sólida na literalidade dos artigos
10, §5º, e 17 da Lei nº 11.101/2005
, além de referenciar expressamente jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores, em especial quanto à
inaplicabilidade da fungibilidade em casos de erro grosseiro
.

A ausência de citação expressa aos precedentes trazidos pelo embargante
não configura omissão
, pois o julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos ou julgado apresentados, bastando enfrentar, ainda que de forma implícita ou genérica, a tese principal da parte
, o que foi feito.

Além disso, conforme as
regras de análise dos embargos
, a omissão não se configura quando o argumento pode ser
inferido da linha decisória adotada no julgamento
, o que, neste caso, se aplica.

Por fim, o pedido de prequestionamento também não se justifica, pois os dispositivos legais indicados (
arts. 10, §5º, e 17 da LRF
)
foram expressamente mencionados no voto embargado
, com análise direta de seu conteúdo, não havendo omissão ou omissão a ser sanada para esse fim.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes cientificadas de que a
insistência injustificada na oposição de embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios
ensejará a imposição da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025